Tribunal: TJMT
Processo: 0005346-60.2016.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005346-60.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI - EPP - CNPJ: 10.960.831/0001-69 (APELADO), GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE EM RECURRER. PRECLUSÃO LÓGICA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. CONSECÓRIOS (JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA) E HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A execução foi extinta com resolução de mérito, em razão do pagamento integral do débito, conforme comprovado nos autos, o que extingue a obrigação e torna desnecessário o prosseguimento do feito.

A preliminar de falta de interesse em recorrer, alegada nas contrarrazões, é rejeitada. Embora o pagamento tenha sido efetuado, o recurso pode ser cabível para questionamento de aspectos acessórios, como a cobrança de consectários e honorários, que permanecem sujeitos à apreciação judicial.

O interesse recursal está presente quando há a possibilidade de revisão de questões que não foram totalmente satisfeitas, mesmo com o cumprimento da obrigação principal.

A cobrança de consectários (juros e correção monetária) e honorários é legítima até a efetiva quitação da obrigação, não se configurando a quitação plena apenas com o pagamento do valor principal.

A alegação de violação da segurança jurídica, com base na teoria do prospective overruling, não se aplica, uma vez que a jurisprudência vigente, à época do depósito, já previa a incidência dos consectários sobre o valor pago, e a alteração jurisprudencial não foi "surpreendente" ou retroativa.

Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por ITAU UNIBANCO S/A, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0005346-60.2016.8.11.0010, código n.o 86363 movida por LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI, julgou extinta a presente execução, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sustenta o apelante que: o valor remanescente exigido pela parte, de R$ 125.429,69 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos) diz respeito a consectários sobre a astreinte de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil) e mais honorários sobre tal valor atualizado; descabe totalmente tal exigência, ao passo que o valor fora depositado integralmente em 17/11/2020, momento no qual prevalecia, sem divergência, entendimento pelo afastamento dos consectários sobre o valor depositado, sendo violação à segurança jurídica o pedido de valor adicional (isso após o levantamento de astreinte absolutamente exorbitante, quando o e. TJMT apenas reformou a decisão de sua limitação pois já auferido o valor pelo Autor, ora Apelado).

Segue dizendo que: a fim de demonstrar fortemente a justa expectativa da instituição financeira, cita-se a data do depósito realizado, qual seja: 17/11/2020; até o julgamento de revisão do Tema 677 pela Corte Especial, o entendimento assente no c. Superior Tribunal de Justiça era pela liberação dos consectários de juros de mora e atualização monetária através do depósito em garantia, passando a correr os consectários da conta judicial.

Verifica-se que, claramente, vigia à época da realização dos depósitos o entendimento unânime pela liberação dos efeitos da mora, não podendo ser a parte Apelante prejudicada com “elemento surpresa” concernente em alteração de entendimento decorrente de julgamento realizado apenas no final de 2022; assim, a alteração jurisprudencial brusca deve ser aplicada apenas aos fatos surgidos a partir da nova orientação, sob pena de causar prejuízo à segurança jurídica e à própria confiabilidade dos Tribunais.

Acrescenta, que: a teoria da prospective overruling é aplicável justamente nas hipóteses onde há alteração da jurisprudência consolidada dos Tribunais, de sorte que quando isso ocorre, é recomendável que os efeitos sejam para o futuro, prospectivos, protegendo com isso as legitimas expectativas de quem agiu conforme a jurisprudência; vale dizer que a referida teoria foi incorporada ao sistema processual brasileiro, conforme previsão contida no art. 927, §3o, do CPC, sobretudo porque o direito processual civil posto funda-se na previsibilidade da atuação judicial, não podendo ser a parte atingida por mudança de entendimento absolutamente surpresa e de forma absolutamente contrária ao entendimento esposado anteriormente. Assim sendo, revolver a questão ofende frontalmente a segurança jurídica, não podendo ser aplicada a revisão do tema 677 ao caso em comento.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que seja reformada a r. sentença vergastada, considerando indevida a cobrança de quantia remanescente, de R$ 125.459,29 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Contrarrazões. (id. 223801179)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE EM RECORRRER

A parte apelada em suas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto, em virtude da falta de interesse em recorrer e da existência de pagamento como fato extintivo do direito de recorrer.

Pois bem.

Embora a quitação do débito possa indicar a perda do interesse em recorrer, isso não implica necessariamente em uma impossibilidade absoluta de recorrer; eis que, o recurso pode ser cabível, se houver algum outro interesse que possa ser modificado pela decisão, como a revisão de valores, questionamento sobre os consectários ou a análise de eventuais valores cobrados indevidamente.

Portanto, embora o apelante tenha quitado a obrigação principal, ainda subsiste a possibilidade de questionamento sobre aspectos acessórios, como os consectários (juros e correção) e honorários, que podem justificar o recurso.

Nesse caso, é preciso examinar se há fundamento no recurso para a modificação de algum ponto da sentença que ainda não tenha sido satisfeito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por ITAU UNIBANCO S/A, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0005346-60.2016.8.11.0010, código n.o 86363 movida por LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI, julgou extinta a presente execução, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O apelante argumenta que pagou integralmente a quantia devida e que, na época do depósito (17/11/2020), era pacífico o entendimento jurisprudencial de que não haveria a cobrança de consectários (juros de mora e correção monetária) sobre o valor depositado, uma vez que o débito havia sido regularizado. O apelante questiona, portanto, a cobrança adicional de R$ 125.429,69, referente a esses valores, bem como aos honorários sobre o montante.

Contudo, deve-se considerar que, no presente caso, os valores exigidos são decorrentes do não cumprimento integral da obrigação na forma estabelecida pela sentença. Ou seja, embora o valor principal tenha sido pago, ainda restavam pendentes os consectários e honorários, que são componentes acessórios da execução. O pagamento integral da quantia principal não significa, necessariamente, a quitação total da obrigação, já que os juros, correção monetária e honorários advocatícios podem incidir até a efetiva satisfação plena da obrigação, conforme previsto no Código de Processo Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O apelante também faz referência à teoria do prospective overruling, com base no artigo 927, §3o, do Código de Processo Civil, alegando que a alteração da jurisprudência não deve retroagir para prejudicar a parte que agiu de acordo com o entendimento vigente à época do depósito.

Entretanto, deve-se ressaltar que a interpretação atual da jurisprudência sobre a incidência de consectários e honorários após o depósito integral do valor devido deve prevalecer, uma vez que reflete o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que tem se posicionado de forma consistente no sentido de que os juros de mora e a correção monetária incidem até a efetiva quitação total da obrigação. Assim, a mudança de entendimento não caracteriza uma violação da segurança jurídica, pois a parte apelante foi devidamente intimada para cumprir a obrigação de forma integral, incluindo os consectários devidos.

A aplicação da teoria do prospective overruling não é adequada neste caso, pois o entendimento jurídico não foi alterado de forma a gerar um "efeito surpresa", mas sim uma continuação e reafirmação da jurisprudência vigente à época dos pagamentos realizados.

Considerando que a sentença de extinção da execução está correta ao reconhecer que a obrigação foi cumprida pelo executado, mas que os consectários e honorários são devidos até a total quitação da obrigação, e que a jurisprudência atual não configura uma alteração surpreendente

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença, que corretamente extinguiu a execução com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, e determinou a expedição de alvará para levantamento do valor devido, sem a cobrança de custas e honorários.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025